Tribunal: TJDFT
Processo: 0742604-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOMEAÇÃO DE PERITA CONTÁBIL. POSSIBILIDADE. ARTIGOS 156 E 465, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 156 do CPC, é possível que o Magistrado seja assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico.
2. É possível a nomeação de perícia contábil apenas para a verificação de dados fiscais para penhora de eventuais lucros auferidos.
3. A nomeação pericial, por si só, não toma critérios de penhora de cotas sociais.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida.